Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746765-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA, WANDERSON SA TELES DOS SANTOS PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Heinde de Sousa Pereira e Wanderson Sá Teles dos Santos em favor de Gabriela do Carmo Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, no âmbito da Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, em que a paciente é acusada de lavagem de dinheiro, prevista na Lei no 9.613/1998. A impetração funda-se nos arts. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, em razão da decisão do juízo de origem que, embora tenha revogado a prisão preventiva de 23 corréus, reconhecendo a ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal, manteve a custódia da paciente e expediu novo mandado de prisão, sem fundamentação individualizada. O impetrante, em síntese, sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa, vínculo acadêmico e exerce atividade lícita, não havendo elementos concretos que indiquem periculosidade ou risco à instrução criminal. Afirma que a decisão atacada incorreu em violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), porquanto corréus em idêntica situação — inclusive com histórico criminal mais grave — tiveram suas prisões revogadas. Alega ainda constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e pela simples repetição da ordem de prisão, em descompasso com o art. 315, §2o, do CPP e com a jurisprudência do STJ, que exige demonstração individualizada do periculum libertatis e a adoção prioritária de medidas alternativas do art. 319 do CPP. Argumenta também ser cabível a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os corréus com a revogação da prisão preventiva, com fundamento no art. 580 do CPP, tendo em vista a identidade fático-processual entre os acusados e a ausência de motivos exclusivamente pessoais que justifiquem tratamento diferenciado. Cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de extensão quando há similitude de situações e inexistência de peculiaridades individuais que justifiquem a manutenção da custódia. Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente e a extensão dos efeitos da decisão de ID 254305321, proferida nos autos da ação penal de origem, para que Gabriela do Carmo Oliveira seja colocada em liberdade, podendo-lhe ser impostas, se necessário, as mesmas medidas cautelares do art. 319 do CPP aplicadas aos demais corréus. No mérito, pede a confirmação da ordem e o reconhecimento do constrangimento ilegal, assegurando o direito da paciente de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pela impetrante nos seguintes termos (ID 78074718): HEINDE DE SOUSA PEREIRA, nos autos do HABEAS CORPUS em benefício da paciente GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA, vem, à presença de Vossa Excelência, desistir da presente impetração, em face do aguardo da decisão do juízo de primeiro grau. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025 15:54:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator